Tribunal: TJPA
Processo: 0001322-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001322-46.2018.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: BRENO MONTEIRO CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas principais questões em discussão: (i) se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de receptação; (ii) se é cabível o reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo, conforme pleito ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é cabível a absolvição do réu, pois as provas colhidas na instrução criminal, incluindo o testemunho da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, são firmes e coerentes, confirmando a prática do roubo pelo apelante, sendo certo que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância.

4. O pedido de desclassificação para receptação também é inviável, dado que os elementos constantes dos autos evidenciam claramente a prática de roubo com emprego de arma e concurso de agentes.

5. Quanto ao recurso ministerial, é cabível o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo sem a apreensão do artefato, conforme entendimento consolidado na súmula 14 do TJPA e jurisprudência pátria, que admite a incidência da majorante com base no relato da vítima, corroborado por outras provas indiretas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos, o da defesa desprovido e o ministerial provido.

Tese de julgamento
: "1. O depoimento da vítima, em crimes patrimoniais, possui valor probatório relevante. 2. O reconhecimento da majorante pelo uso de arma de fogo é possível mesmo sem a apreensão do artefato, desde que comprovado por outros meios de prova."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 18/08/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020; TJCE, ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra; STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 965.881/RS, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma; STJ, HC 380.712/RS, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020; TJMG, ApCrim n. 10647190014512001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Turma Criminal, j. 7.7.2020; Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Breno Monteiro Campos foi condenado à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 11292374).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o réu pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, e com base no princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pede a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação e, em caráter eventual, requer o afastamento da majorante do concurso de pessoas (ID 11292376, pág. 10).

O Ministério Público, por sua vez, apela requerendo o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo (ID 11292375, pág. 8).

Defesa e acusação contrarrazoaram em ID 11292376, pág. 4/9 e ID 11292387, respectivamente, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento da apelação ministerial (ID 12885536).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso da
defesa
não comporta provimento.

No ponto, saliento que inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva pelo conjunto probatório amealhado durante a instrução processual, o qual é suficiente para embasar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
, no caso, um aparelho celular Alcatel, modelo pixi, cor preta e um veículo Renoult/Sandero Exp. 1016v, placa 8943 encontrado em poder do réu (ID 11292361 - Págs. 9/11), pertencente à vítima, conforme registro de declaração (ID 11292361).

Já a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal produzida em juízo, com relevância à palavra da vítima e dos policiais que flagrantearam o apelante, os quais foram conclusivos quanto a participação do recorrente na empreitada criminosa, tal como se extrai da sentença recorrida, transcrita no essencial:

Oitiva da vítima Luiz Carlos Albuquerque Martins:

“Que, em suma, declarou que ao sair de casa por volta das 19:30 horas, foi abordado pelo acusado na posse de uma arma, que este lhe revistou e perguntou três vezes se a vítima era policial e se estava armado, que após a revista o acusado entrou no carro na companhia de três pessoas, dois homens e uma mulher, e evadiram-se do local, que reconhece o acusado como o autor do fato e que apenas ele estava armado; além do carro, foi levado um celular e uma câmera de segurança que estava dentro do carro, além de aproximadamente R$ 53,00 (cinquenta e três reais) que estavam no bolso da vítima: que após o fato foi até a delegacia fazer o boletim de ocorrência, após foi dar uma volta com seu primo para tentarem achar o carro, disse que ao trafegarem pela av. independência avistaram o carro dobrando em sua frente e então o seguiram, ao chegarem na BR pediu ajuda a Policia Rodoviária federal, ato continuo estes perseguiram o carro e efetuaram a prisão do acusado, logo após, reconheceu o acusado e este inclusive estava com a mesma roupa.” (ID 11292374 - Págs. 5/6)

Oitiva de testemunha Sebastião Ferreira de Oliveira:

“Que disse que estava de serviço no antigo posto da PRP em Ananindeua, quando uma pessoa chegou do posto informando que tinha acabado de ver seu carro que teria sido roubado mais cedo e que este estava vindo em direção ao posto da PRE, logo após a vítima informar todas as características carro, este passou pelo posto e em seguida ele e a testemunha Mário adentraram na viatura e passaram a perseguir o carro e que ao abordarem o acusado (a testemunha reconheceu o acusado que estava presente na audiência) estava na direção do veículo; que após abordarem, dirigiram-se ao posto policial onde a vítima aguardava, e ao chegarem o sr. Luiz Carlos reconheceu o acusado como autor do assalto: que não foi encontrada arma de fogo com acusado, apenas o celular da vítima.” (ID 11292374 – Pág. 6)

Testemunha policial Mário do Socorro Jardim Monteiro:

“Que disse que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, que estava de serviço no antigo posto da PRF em Ananindeua, quando uma pessoa chegou ao posto informando que tinha acabado de ver seu carro que teria sido roubado mais cedo e que este estava indo em direção ao posto da PRE, informou que as informações do carro dadas pela vítima bateram com o que estava trafegando na BR-316, disse que o motorista recusou-se à parar e que após isso os policiais adentraram a viatura e passaram a perseguir o carro, conseguindo abordá-lo próximo a estrada da Pirelle em Marituba, que o acusado não resistiu e abordagem e nem estava armado, além de estar sozinho no carro: posteriormente o acusado foi encaminhado à delegacia, vítima reconheceu o acusado ainda no posto da PRF; a vítima informou que o assalto teria ocorrido antes da 20:00 horas daquele dia, o acusado informou que estava indo esconder o carro em Benfica.” (ID 11292374 - Págs. 6/7
)

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório à vista do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 18/08/2020), como se deu na espécie.

Ademais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/04/2020), hipótese retratada nos autos.

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

No mais, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,

AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Nessa perspectiva, restou comprovado que a subtração de bens foi praticada pelo apelante em concurso de agentes, sendo o réu na companhia de dois homens e uma mulher (ID 11292374 - Pág. 6), não merecendo ser acolhida a tese para a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, porquanto as circunstâncias que envolveram o crime definiram o tipo penal e restaram provadas nos autos. (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 965.881/RS
, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025.

No ponto, incide a diretriz jurisprudencial que aduz que “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ,
HC 380.712/RS
, Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2017).

Noutra perspectiva, tenho que
o recurso ministerial é admissível e comporta provimento
.

Isso porque, embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência da majorante referente ao emprego da arma de fogo, nos seguintes termos “deixo de reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo, pois apenas pela percepção visual da vítima sobre o instrumento que lhe foi apresentado, sem a corroboração de qualquer outra prova, não é possível afirmar que efetivamente se tratasse de objeto com potencialidade lesiva, para o fim de ser classificado com arma de fogo” (ID 11292374 - Pág. 8), é certo que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18/02/2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
),

In casu
, a vítima Luiz Carlos Albuquerque afirmou com segurança, que foi abordada pelo apelante que portava arma de fogo, que inclusive ficava direcionada para a cabeça do ofendido no momento na prática delitiva (ID 11292363 - Pág. 7) e ainda que o réu “lhe revistou e perguntou por três vezes se a vítima era policial e se estava armado; que após a revista o acusado entrou no carro na companhia de três pessoas, dois homens e uma mulher, e evadiram-se do local; que reconheceu o acusado como o autor do fato e que ele estava armado” (ID 11292374 - Págs. 5/6).

Sendo assim, reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP.

Nesse contexto, consigno que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, sem eventos. Na terceira fase, o juízo sentenciante procedeu à aplicação da majorante do concurso de agentes acrescentando a proporção de 1/3, ficando a pena em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dia-multa.

Porém , dou especial relevância à Súmula n. 443 do STJ, e entendimento jurisprudencial no sentido de que “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo” (TJMG,
ApCrim n. 10647190014512001
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Turma Criminal, j. 7.7.2020).

Assim, conforme se verifica, a violência empregada na prática do roubo não excede os limites previstos no tipo penal, sendo a violência e/ou grave ameaça elementar do delito descrito. Ademais, pelo relato da vítima e razões recursais da acusação, não há comprovação de qualquer excesso ou ato que caracterize terror adicional, motivo pelo qual mantenho a pena fixada pelo magistrado, agora, pela prática do crime previsto no art. 157, §2ª, I e II, do CP.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso defensivo e conheço o dou provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025